Tribunal: TJDFT
Processo: 0716364-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO DÉBITO OU APRESENTAÇÃO DE JUSTIICAÇÃO SOB PENA DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIRO. MANDADO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO INDICADO PELO EXECUTADO. COMPARECIMENTO AOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE EFICÁCIA. COMUNICAÇÃO DE EVENTUAL MUDANÇA. OMISSÃO. DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA COOPERAÇÃO MÚTUA E DA INFORMAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO (CPC, ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO). EXECUTADO RESIDENTE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANDADO RECEBIDO NO LOCAL. EFICÁCIA LATENTE (CPC, ART. 248, §4o). DILIGÊNCIA CONSUMADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Encaminhada intimação ao endereço da parte executada participado no processo, reputa-se legítima e eficaz para o fim almejado, ainda que recebida por terceiro não integrante da relação processual, pois, na expressão dos princípios anexos da boa-fé e cooperação processuais, que encontram respaldo legal, compete-lhe participar eventual mudança de fato havida no trânsito processual, e, ignorado esse regramento, reputa-se plenamente eficaz a intimação endereçada ao endereço que havia fornecido (CPC, art. 274, parágrafo único), ressoando desnecessária sua intimação personalíssima, porquanto suficiente que seja realizado o ato intimatório no endereço constante da petição inicial, se outro não for indicado pela parte no decorrer do processo.

2. Evidenciado que o mandado de intimação cumprido pela via postal com “aviso de recebimento – AR”, cujo escopo fora a intimação do devedor de alimentos para realização da obrigação alimentar ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão, fora endereçado e recebido no local de residência do alimentante, possivelmente pelo porteiro do condomínio edilício no qual reside, o fato irradia a presunção legal de que efetivamente tivera ciência do comando veiculado no mandado, apreensão que sobeja corroborada quando, havendo comparecido os autos por ocasião de chamamento antecedente, quando fora intimado sob a mesma forma e no mesmo local, tendo sido o mandado recebido pela mesma pessoa, não indicara outro endereço ao acorrer ao processo, tornando inviável que, mediante comportamento contraditório, avente que não reside no endereço ao qual enviados os mandados ou que deles não tivera conhecimento (CPC, art. 248, §4o).

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.